Tribunal: STF
Processo: HC 72245
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
PRISÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO.
Havendo na sentença a condição de somente expedir-se o mandado de
prisão uma vez trânsita em julgado, dessa parte não recorrendo o
Ministério Público, por sinal em exemplar homenagem ao princípio da
presunção da não-culpabilidade - inciso LVII do artigo 5º da
Constituição Federal - exsurge conflitante com a ordem jurídico-
constitucional, a mais não poder, provimento de órgão revisor no
sentido da imediata expedição de tal documento.